Tribunal: TJPA
Processo: 0840405-53.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840405-53.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. DEFENSOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE.

1.

A Licença Prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado.

2.

A apresentação de requerimento administrativo de gozo de licença prêmio durante a atividade pelo servidor público, e seu consequente indeferimento pela administração pública, não se configuram em requisitos à conversão da licença prêmio em pecúnia.

Presume-se por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada. Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes.

3.

O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda. Súmula 136 do STJ.

4.

Os índices de correção monetária fixados pela sentença incidirão desde a data da aposentadoria do defensor público, quando deveriam ter sido satisfeitas as parcelas postuladas.

5.

Recurso de José do Carmo Sampaio Martha conhecido e parcialmente provido somente para incluir a ausência de incidência do imposto de renda à condenação imposta e estabelecer que a correção monetária deverá incidir a partir do dia 03.11.2015, data de aposentadoria do apelante. Recurso do Estado do Pará não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação de José do Carmo Sampaio Martha somente para incluir a ausência de incidência do imposto de renda à condenação imposta e estabelecer que a correção monetária deverá incidir a partir do dia 03.11.2015, data de aposentadoria do apelante e negar provimento à apelação do Estado do Pará, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

2ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 31/01/2022 a 07/02/2022

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento do valor correspondente às licenças prêmio não usufruídas na atividade pelo autor José do Carmo Sampaio Martha.

A sentença atacada considerou que o apelante José do Carmo Sampaio Martha faz jus à conversão em pecúnia de 03 (três) licenças prêmio não usufruídas durante a atividade no cargo do Defensor Público, cuja aposentadoria se deu em 03/11/2015.

Ambas as partes apresentaram embargos de declaração em face da mencionada sentença, tendo o juízo
a quo
conhecido, porém negado provimento aos recursos
,
mantendo a decisão em sua integralidade (ID6847455).

Inconformado, o Estado do Pará apela alegando essencialmente a nulidade da sentença em razão da necessidade de suspensão do processo por força do tema 1.086 do STJ
;
a prescrição do direito, cujo prazo quinquenal deve ser contado a partir da aquisição de cada licença-prêmio
;
a inexistência de pedido administrativo de gozo de licença prêmio durante a atividade
;
e a inadequação do afastamento da remessa necessária.

De igual modo, apelou o autor José do Carmo Sampaio Martha alegando que: no valor da condenação, acrescido de correção monetária e juros, não devem incidir descontos de imposto de renda e IGEPREV
;
a correção monetária deve incidir a partir da data em que cada parcela de licença prêmio deveria ter sido paga, e não a contar da data da sentença
;
e os juros de mora deverão incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria.

O Ministério Público se manifestou pela suspensão da tramitação recursal, com base na determinação do STJ proferida no bojo do ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.854.662 – CE (2019/0381719-7) – Tema 1.086, até que haja decisão definitiva a respeito da matéria.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
das presentes apelações.

1.

1. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ:

Em síntese, o Estado do Pará apela alegando a nulidade da sentença em razão da necessidade de suspensão do processo por força do tema 1.086 do STJ
;
a prescrição do direito, cujo prazo quinquenal deve ser contado a partir da aquisição de cada licença-prêmio
;
a inexistência de pedido administrativo de gozo de licença prêmio durante a atividade
;
e a inadequação do afastamento da remessa necessária.

A Licença Prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado.

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

A respeito da conversão da licença prêmio em pecúnia, o RJU Estadual dispõe que:

Art. 99 - A licença será:

(...)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

No que tange ao pleito recursal de suspensão processual, também apontado no parecer ministerial, entendo inaplicável ao caso. Isto porque o invocado TEMA 1.086 do STJ, que determinou a suspensão de todos os feitos envolvendo o diz respeito somente aos servidores públicos da esfera federal, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE TEMA REPETITIVO. CONTROVÉRSIA 206. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA.

1. Delimitação da controvérsia: a) "definir se o
servidor público federal
possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria;

b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. Afetação como representativo da controvérsia repetitiva deferida

pela Primeira Seção
.

Em se tratando de servidor público Estadual, inexiste razão para determinar a suspensão da tramitação do presente processo.

Adentrando na análise da alegação recursal da prescrição do direito, cujo prazo quinquenal deve ser contado a partir da aquisição de cada licença-prêmio, melhor sorte não merece o apelante. A lei outorga ao servidor público que adimpliu os requisitos da licença-prêmio um direito potestativo, sendo certo que não há como se cogitar em prescrição, se esse direito não foi exercido.

Assim entende o STJ quando afirma que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças-prêmio e férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria, pois, enquanto existir a relação com a Administração, o servidor poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo (ArRg no REsp 872.358/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma. Julgado em 05.12.06).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO APÓS APOSENTADORIA.

1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

2. A ora recorrente sustenta que o marco inicial para a contagem da prescrição não poderia ser firmado na data da aposentadoria – 04.07.95 –, haja vista que prosseguiu exercendo cargo em comissão paralelamente até o ano de 2006.

3. Entretanto, essa circunstância não é hábil para alterar o momento em que se começa a contar o prazo prescricional, já que não se pode conferir ao período em que a ora recorrente exerceu cargo em comissão após sua aposentadoria um caráter de mera continuidade do vínculo com a Administração enquanto servidora efetiva.

4. Houve uma interrupção no serviço público no instante em que a ora recorrente aposentou-se de seu cargo efetivo, de natureza estatutária e provido por meio de concurso público, e assumiu simples cargo em comissão, de nomeação e exoneração ad nutum, daí porque o marco inicial da prescrição deve ser realmente fixado na data da aposentadoria.

5. Recurso ordinário não provido.

(RMS 32.102/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010).

Nesse passo, rejeito a ocorrência da prescrição.

No tocante à alegação recursal de inexistência de requerimento administrativo de gozo de licença prêmio durante a atividade, e seu consequente indeferimento pela administração, não se configura em requisito à conversão da licença prêmio em pecúnia em razão do entendimento sedimentado na jurisprudência pátria apontando que: se presume por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada; bem como a desnecessidade de provocação pretérita na esfera administrativa, sob pena de restar configurado o enriquecimento ilícito da Administração, vez que preenchidos os requisitos e adquiridos os períodos de licença prêmio, as parcelas decorrentes deste direito passam a integrar o patrimônio jurídico do servidor público.

Nesse sentido, vejamos:

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - LICENÇA-PRÊMIO NÃO-GOZADAS - PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SÚMULA 136/STJ.

1.
Presume-se por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada
.

2. "O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao Imposto de Renda" (Súmula 136/STJ).

3. Recurso provido.

(STJ, REsp 441.635/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2003, DJ 15/09/2003, p. 238)

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas,
independentemente de requerimento administrativo
, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

***

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EMPECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DACF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos.

3. Sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, ApCiv 0809133-46.2017.8.14.0301 Ac. 7122181, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/11/2021, Publicado em 19/11/2021)

Desta forma, não merece prosperar a alegação de necessidade de pedido administrativo de gozo de licença prêmio e seu indeferimento pela administração durante a atividade para pretender a conversão em pecúnia após a aposentadoria.

No que diz respeito à alegação recursal de inadequação do afastamento da remessa necessária, deixo de considera-lo pois verifico que não se coaduna com a sentença que assim dispôs:

“Estando a decisão sujeita à remessa necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas”.

Em relação ao pleito recursal de adequação dos juros e da correção monetária, por também ser alvo de questionamento da parte contrária apelante, apreciarei em conjunto e ao final do presente voto.

2.

2. APELAÇÃO DE JOSÉ DO CARMO SAMPAIO MARTHA

O apelante alega, em síntese, que: no valor da condenação, acrescido de correção monetária e juros, não devem incidir descontos de imposto de renda e IGEPREV
;
a correção monetária deve incidir a partir da data em que cada parcela de licença prêmio deveria ter sido paga, e não a contar da data da sentença
;
e os juros de mora deverão incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Acerca da não incidência do imposto de renda, merece provimento o pleito recursal visto que, além de se tratar de uma verba de natureza indenizatória, presume-se por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada, não havendo o que se falar em incidência dos descontos referentes ao imposto de renda.

Nesta toada, colaciono os entendimentos do STJ:

Súmula 136 do STJ:

“
O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao IMPOSTO DE RENDA
”.

***

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - LICENÇA-PRÊMIO NÃO-GOZADAS - PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SÚMULA 136/STJ.

1. Presume-se por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada.

2. “
O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao Imposto de Renda
” (Súmula 136/STJ).

3. Recurso provido

(STJ - REsp: 441635 SP 2002/0073438-6, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 26/08/2003, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 15.09.2003 p. 238)

***

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.ABONO-ASSIDUIDADE.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não incide Contribuição Previdenciária sobre abono-assiduidade e licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia.

3. Agravo Regimental não provido

(STJ, AgRg no AREsp 464.314/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/06/2014).

3.

3. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Passo à análise do termo inicial da contagem da correção monetária. A sentença estabeleceu que a correção monetária ocorra desde a data da sentença. O apelante José do Carmo Sampaio Martha requer sua incidência a partir da data em que cada parcela de licença prêmio deveria ter sido paga. A alegação recursal merece parcial provimento.

A atualização monetária tem por escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, sendo responsável, no caso das decisões judiciais, por garantir que as partes não saiam prejudicadas financeiramente, levando em conta apenas o que de fato lhes é de direito.

Ao estipular que a correção monetária deva ocorrer desde a data da sentença, o magistrado
a quo
desconsiderou a origem do débito, qual seja a data de aposentadoria do autor da ação, tendo em vista que este não teria mais a oportunidade de gozar de suas licenças-prêmios acumuladas a partir deste momento.

Assim, não merece prosperar o pleito de atualização monetária a partir do vencimento de cada parcela de licença-prêmio não gozada, isto porque, enquanto estava em atividade o autor da ação ainda possuía a faculdade de gozo do direito, sendo possível a conversão em pecúnia almejada somente a partir da aposentadoria, não podendo, desse modo, as datas frisadas servirem como termo inicial para a correção em questão, consoante julgado colacionado a seguir:

DECISÃO MONOCRÁTICA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVIDADE. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Esta Câmara havia firmado entendimento, ainda na vigência do CPC/73, no sentido de não conhecer do reexame necessário quando a sentença, ainda que pendente de liquidação, não ultrapassasse o montante de 60 salários mínimos.

2. Todavia, a modificação imposta pela redação do art. 496, § 3º, do CPC/2015, impôs a necessidade de conhecimento quando se tratar de sentença ilíquida, hipótese que não se verifica no caso dos autos, pois o valor da condenação é evidentemente inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, motivo pelo qual não é caso de conhecimento da remessa necessária.

3.
Os índices de correção monetária fixados pela sentença incidirão desde a data da aposentadoria da autora, quando deveriam ter sido satisfeitas as parcelas postuladas
.

4. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara.

5. Mantida verba honorária fixada na sentença, conforme art. 85, § 3º, inciso I, do CPC/15.

6. Sentença de procedência na origem. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

(TJRS, Apelação / Remessa Necessária, Nº 70083420828, Quarta Câmara Cível, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-03-2020)

Sendo assim, merece parcial provimento o pleito recursal para estabelecer que
a correção monetária deverá incidir a partir do dia 03.11.2015, data de aposentadoria do apelante
.

Por fim, no que tange aos juros, não merece reforma sua fixação em sentença desde a citação, seguindo os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas no REsp 1.495.144/RS - STJ (Tema 905), e no RE 870.947 – STF (Tema 810).

Ante o exposto,
dou parcial provimento à apelação de José do Carmo Sampaio Martha
somente para incluir a ausência de incidência do imposto de renda à condenação imposta e estabelecer que a correção monetária deverá incidir a partir do dia 03.11.2015, data de aposentadoria do apelante,
e nego provimento à apelação do Estado do Pará
e confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2022